Tribunal: TJDFT
Processo: 0011097-67.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. PERSECUÇÃO PATRIMONIAL. INÉRCIA DA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito exercida pela credora.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. De acordo com o art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. 2.2. A partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição. 2.3. Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. 2.4. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. 2.5. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
4. Na hipótese dos autos verifica-se que a pretensão está fundamentada em título de crédito. 4.1. Nesse contexto, deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data do vencimento, nos termos do que prevê o artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
5. O singelo requerimento de pesquisa para localização de bens junto aos aludidos sistemas não tem o condão de descaracterizar a inércia do credor. 4.1. A regra prevista no art. 921, §4°-A, ao mencionar que a “constrição de bens penhoráveis” deve ser “efetiva”, impede que a mera reiteração de requerimento de pesquisa de bens, genérico e inapto a conferir concretude à persecução patrimonial, seja considerada para fins de descaracterização da inércia do credor ou como causa de interrupção da contagem do aludido prazo prescricional.
7. Recurso conhecido e desprovido.